Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. 0726074-10.2025.8.07.0000 Recorrente Ministério Público do Distrito Federal Recorrido Maicon Alves da Silva Relator Desembargador Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu em favor do sentenciado Maicon Alves da Silva, o pedido Defensivo de saída antecipada do presídio, a ser cumprida em prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, por entender satisfeitos os requisitos previstos no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015 (execução penal n.o 0014058-98.2017.8.07.0015) (Ref. mov. 311.1 - Num. 73421743 - Pág. 317/321) (Num. 73421744 - Pág. 317/321). Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que não estão satisfeitos os requisitos previstos na decisão proferida no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, considerando que o agravante cumpre pena por roubos agravados, mostrando-se evidente que tais condutas ilícitas afetaram as integridades físicas das vítimas (Ref. mov. 328.1 - Num. 73421743 - Pág. 342/348) (Num. 73421744 - Pág. 342/348). Requer, em conclusão, o provimento do recurso, com a reforma da decisão que concedeu a saída antecipada ao sentenciado mediante monitoração eletrônica, tendo em vista que “os requisitos definidos no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 não se amoldam ao caso em comento”. Em contrarrazões, a Defensoria Pública pleiteia a manutenção da decisão agravada (Ref. mov. 399.2 - Num. 73421743 - Pág. 467/473) (Num. 73421744 - Pág. 467/473). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo mantém a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Ref. mov. 408.1 - Num. 73421743 - Pág. 487) (Num. 73421744 - Pág. 487). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Públio (Num. 73540886 - Pág. 1/6). É o relatório. Devido ao transcurso temporal entre a prolação da decisão combatida (21/2/2025), a interposição do recurso (24/2/2025), e a conclusão do agravo em execução para esta Relatoria (jul/2025), vislumbra-se modificação da situação fático-processual do executado. Na documentação que formou este recurso de agravo em execução penal, foi possível verificar que o apenado foi posto em liberdade em 25/2/2025 (Ref. mov. 32 - Num. 73421743 - Pág. 333) (Num. 73421744 - Pág. 333). Nessa data (25/2/2025), o condenado iniciou o cumprimento da pena em prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (Ref. mov. 330.1 - Num. 73421743 - Pág. 351) (Num. 73421744 - Pág. 351). No entanto, em 14/4/2025, o monitorado foi preso pela prática, em tese, de outro crime (tráfico de drogas), enquanto estava em usufruto da prisão domiciliar. Naquela ocasião, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo removido o dispositivo de monitoração eletrônica vinculado ao sentenciado (Ref. movs. 349.1 e 349.2 - Num. 73421743 - Pág. 393/394) (Num. 73421744 - Pág. 393/394). Na ação penal n.o 0719045-03.2025.8.07.0001 (Ref. mov. 349), que apura a suposta conduta ilícita acima mencionada (tráfico de drogas), aguarda-se a realização de audiência de instrução e julgamento. Se porventura julgada procedente a aludida pretensão punitiva estatal, consequentemente será alterada a situação processual executória do apenado. Não por outro motivo, após a interposição deste recurso de agravo, em 23/4/2025, o Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu decisão revogando cautelarmente a prisão domiciliar outrora concedida ao apenado, com os seguintes fundamentos: “O apenado, beneficiado com saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 311.1), praticou novo crime (ação penal no 0719045-03.2025.8.07.0001 –mov. 349). Preso em flagrante no dia 11/04/2025, teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 13/04/2025. Diante da inobservância das regras do benefício, REVOGO cautelarmente a prisão domiciliar deferida no mov. 311.1. Sob os mesmos fundamentos e considerando que permanece vigente a ordem de prisão preventiva decretada na ação penal no 0719045-03.2025.8.07.0001, suspendo os benefícios externos. Expeçam mandado de prisão, com urgência, visando a regularização do status do BNMP, bem como excluam a condição de preso domiciliar monitorado no SEEU. Atualizem o RSPE. Comuniquem ao CIME para ciência. Comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem as partes, dispensada nova conclusão (Ref. mov. 351.1 - Num. 73421743 - Pág. 398) (Num. 73421744 - Pág. 398). A pretensão deste agravo em execução penal era alcançar a revogação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Assim, devido ao lapso temporal, foi proferido novo decisum no Juízo de origem, onde acolhido o pedido do Ministério Público. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, inciso XII, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o recurso de agravo em execução penal pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator